Tribunal: TJDFT
Processo: 0743885-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ALEGADA PROVA NOVA. CARTAS CONFESSIONAIS E AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. CONTRADIÇÕES E INCONSISTÊNCIAS. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do CPP, visando à absolvição dos requerentes, condenados definitivamente pela prática de dois furtos qualificados (art. 155, § 4o, IV, do CP), ou, alternativamente, a anulação da sentença com base em alegadas provas novas que indicariam a autoria dos delitos por terceiros.
2. As provas reputadas novas consistem em cartas manuscritas e declarações prestadas em ação de justificação por pessoas próximas aos condenados, as quais, contudo, apresentam notórias contradições internas, ausência de coerência com o conjunto probatório e ausência de respaldo em outros elementos objetivos.
3. Os vínculos familiares entre os pretensos confessos e os requerentes, somados ao momento posterior ao trânsito em julgado em que foram produzidas as declarações, fragilizam sobremaneira sua credibilidade e eficácia probatória.
4. A alegação de impossibilidade de participação nos delitos em virtude de monitoração eletrônica foi rechaçada por dados do CIME, que indicaram fortes indícios de bloqueio doloso do sinal de GPS nos horários coincidentes com a prática dos crimes.
5. A tese de internação hospitalar não é capaz de afastar a presença da requerente no local dos fatos, porquanto a alta médica ocorreu três dias antes do evento delituoso, não havendo elementos clínicos que atestem incapacidade física para locomoção.
6. O reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa observou os ditames do art. 226 do CPP, sendo corroborado por testemunhos diretos de pessoas que mantiveram contato visual com os réus no momento dos fatos e por registros de vídeo que, embora tecnicamente insuficientes para perícia facial conclusiva, coadunam-se com os demais elementos colhidos.
7. A existência de registros pretéritos envolvendo os requerentes por crimes semelhantes reforça a plausibilidade do modus operandi atribuído na denúncia.
8. A revisão criminal não se presta ao reexame de fatos e provas já debatidos e valorados pela instância condenatória, notadamente quando ausente demonstração inequívoca de erro judiciário ou de prova nova idônea a modificar o juízo condenatório.
9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.